Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721249-94.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DUTRA DE AZEREDO RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Aguarde em Secretaria a preclusão da decisão ID 72676416, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 73135645. I. Brasília, 24 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito